Tribunal: TJES
Processo: 5006986-51.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006986-51.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROSANIA MARIA DA SILVA SOARES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006986-51.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSANIA MARIA DA SILVA SOARES
PACIENTE: RENEY BATISTA DOS SANTOS, WEVERTON BATISTA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WEVERTON BATISTA DOS SANTOS

e
RENEY BATISTA DOS SANTOS
em face de
ato supostamente coator praticado
pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0004978-26.2021.8.08.0021
,
por meio do qual fo
ra
decretada a prisão preventiva do
s
paciente
s
, pela suposta prática do
s delito s previsto s no s art s
.
33
e 35
da Lei 11.343/06.

Argumenta
a defesa
que
o
paciente foi preso em flagrante com pequena quantidade de substâncias entorpecentes, de maneira que não há gravidade em concreto da conduta delitiva, tampouco periculosidade social. Além disso,
argumentou que a apontada autoridade não explicitou os fundamentos pelos quais deixava de aplicar medidas cautelares.

À vista disso, requer
eu
a imediata revogação da prisão preventiva decretada,
com
a
imposição de medidas cautelares,
caso entenda necessário,

e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

A
liminar fora indeferida no Id. 1945928.

Parecer emitido pela D. Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestando pela denegação da ordem no Id. 2320735.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 4 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006986-51.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSANIA MARIA DA SILVA SOARES
PACIENTE: RENEY BATISTA DOS SANTOS, WEVERTON BATISTA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WEVERTON BATISTA DOS SANTOS

e
RENEY BATISTA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº
0004978-26.2021.8.08.0021
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva dos pacientes, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento outrora manifestado.

Os pacientes foram presos em flagrante durante Operação da Polícia Militar destinada ao cumprimento de mandados de prisão e verificação de Disque Denúncias de nº 421994, 3574429 e 436521 no Bairro Santa Margarida, Município de Guarapari. Durante a operação, policiais militares observaram os pacientes levando drogas para usuários que se aproximavam do portão da casa onde residiam, e, em troca, recebendo pagamento pelo fornecimento das substâncias entorpecentes. Diante do estado flagrancial, os pacientes foram abordados e com eles havia certa quantia em dinheiro, bem como o total de 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína e material para embalo de substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta aos pacientes mostra-se cabível na espécie, haja vista que estão sendo processados pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, a defesa não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, especialmente diante da situação flagrancial em que foram detidos.

Também entendo presente o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente
RENEY BATISTA DOS SANTOS
ostenta outra ação penal em curso, tanto que um dos objetivos da Operação Policial era, justamente, cumprir mandado de prisão expedido em seu desfavor e relativo à ação penal que tramita na Comarca de Anchieta. Outrossim, em relação ao paciente

WEVERTON BATISTA DOS SANTOS,

resta evidenciada a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, sobretudo se considerarmos que exercia a mercancia de substâncias entorpecentes de sua própria residência, sendo o local acessado por vários usuários, motivo pelo qual há fortes indicativos de que o paciente repetirá a conduta criminosa após a soltura, notadamente porque voltará para o mesmo local onde exercia o tráfico de drogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e na linha do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006986-51.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSANIA MARIA DA SILVA SOARES
PACIENTE: RENEY BATISTA DOS SANTOS, WEVERTON BATISTA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

TRÁFICO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS A RESPEITO DO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

1. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Jurisprudência STJ.

2. O risco de reiteração delitiva ainda é revelado pelo fato de um dos pacientes exercer a mercancia de substâncias entorpecentes de sua própria residência, sendo o local acessado por vários usuários, motivo pelo qual há fortes indicativos de que repetirá a conduta criminosa após a soltura, notadamente porque voltará para o mesmo local onde exercia o tráfico de drogas.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.